Tribunal: TJMT
Processo: 1020634-22.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020634-22.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Provas]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ALEXANDRE DOS SANTOS PEREIRA VECCHIO - CPF: 887.813.649-20 (ADVOGADO), EMPRESA DE ENERGIA SAO MANOEL S.A. - CNPJ: 18.494.537/0001-10 (AGRAVANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO (AGRAVADO), PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA (TERCEIRO INTERESSADO), ASIEL BEZERRA DE ARAUJO - CPF: 086.491.288-90 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), MPEMT - ALTA FLORESTA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - MEIO AMBIENTE - INSTALAÇÃO DE USINA HIDRELÉTRICA – IMPACTO SOCIOECONÔMICO E NÃO AMBIENTAL - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – DESCABIMENTO – RECURSO PROVIDO.

Uma vez que os programas citados na petição inicial da ação civil pública referem-se a impactos de ordem socioeconômica e que não há notícia de omissão na questão da degradação ambiental, descabida a inversão do ônus da prova.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela EMPRESA DE ENERGIA SÃO MANOEL S.A. contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Alta Floresta/MT que, nos autos da
Ação Civil Pública no 1003509-54.2019.8.11.0007
, acolheu o pleito de inversão do ônus da prova.

Nas razões recursais a agravante sustenta que
“ao proferir a decisão agravada o Juízo da 1a Vara de Alta Floresta contrariou o disposto no art. 357 do CPC, pois inverteu o ônus da prova antes mesmo da apresentação das contestações pelas rés, deixando, portanto, de apreciar as preliminares formuladas, e delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória (fato essencial para a inversão do ônus probante)”
.

Alega que
“o art. 357 estabelece uma ordem de eventos a ser seguida, as quais demanda m que, antes de inverter o ônus da prova, tenha havido citação, os réus tenham exercido o direito de defesa, e o magistrado aprecie as questões processuais pendentes no processo, delimitando, ainda, as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória”.

Assevera que
“
para que haja a inversão do ônus da prova, é fundamental que sejam previamente delimitados os fatos controvertidos e quais foram invertidos o ônus probante, para que a parte saiba quais são os fatos que precisam ser provados e também para que seja possível verificar se efetivamente há razões que justifiquem que a produção dessa prova seja invertida”.

Aduz que
“A especificação também é importante para que se verifique que a prova da devida destinação dos recursos foi feita através da juntada aos autos das prestações de contas feitas pelo Município corréu (ID 22482147, p. 57 -77, ID 22481563, ID 26517009, p. 20 -24, ID 26517013, p. 1 -15, ID 26517016, p. 1 -13). A inversão sobre a inversão do ônus da prova deve avaliar que a parte não pode ser compelida a provar a validade da prova por ela já apresentada. Como o agravante alega que a prestação de contas apresentada não está correta, cabe a ela provar os supostos vícios, não podendo ser invertida essa prova”.

Afirma que
“provou que cumpriu os programas ambientais, juntando relatórios desse cumprimento, pareceres do IBAMA atestando o cumprimento e a concessão da licença de operação que gera a presunção de que os programas foram cumpridos. Logo, se o agravado alega que há descumprimento, atentando contra a presunção de legalidade das licenças vigentes, compete a ele a prova do fato, e não a quem detém as licenças”.

Sustenta que
“a presente ação não envolve pedido de reparação de dano ambiental (discute-se cumprimento de um Termo de Convênio), e, demais disso, não foi apontado qual o fato a ser provado (qual o dano ambiental e qual a conduta da agravante submetidos à inversão do ônus probatório)”.

Alega que
“A ação civil pública, ao contrário do consignado na decisão, não discute dano ambiental, mas, sim, a aplicação de recursos públicos que foram repassados pela agravante para o Município de Alta Floresta para compensação de impactos socioeconômicos decorrentes da implantação da Usina Hidrelétrica de Alta Floresta”.

Assevera que
“não cabe à agravante comprovar a regularidade da prestação de contas do Município corréu, pois não tem qualquer ingerência ou capacidade fiscalizatória das contas públicas (ao revés do agravado, que pode fiscalizar o ente público)”.

Assim, pugna pela atribuição do efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pelo seu provimento, para reformar a decisão agravada.

O efeito suspensivo pleiteado foi deferido (Id. 62485028).

Contraminuta pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 72905501).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo desprovimento do recurso (Id. 79890483).

É o relatório.

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. PAULO FERREIRA ROCHA (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

V O T O R E L A T O R

Como consignado no relatório, trata-se de recurso de agravo de instrumento contra decisão que acolheu o pleito de inversão do ônus da prova.

Na origem, o Ministério Público Estadual propôs a ação civil pública com o fito de responsabilizar o Município de Alta Floresta, Asiel Bezerra de Araújo (Prefeito Municipal de Alta Floresta) e a Empresa de Energia São Manoel S/A. pelo descumprimento do termo de convênio firmado entre as partes em decorrência dos impactos causados pela instalação de uma usina hidrelétrica no Rio Teles Pires, entre a divisa dos Estados de Mato Grosso e Pará.

Na peça inicial da ação coletiva pleiteou-se pela concessão de tutela específica, a fim de que fosse bloqueado das contas do gestor e da Empresa de Energia valor correspondente a R$ 7.000.000,00 (valor total do convênio), para imediata execução dos programas socioeconômicos previstos no PBA da UHE São Manoel.

O juízo
a quo
indeferiu o pleito, porém acolheu o pedido de inversão do ônus da prova, por se tratar de demanda ambiental.

Nas razões recursais a agravante sustenta que
“para que haja a inversão do ônus da prova, é fundamental que sejam previamente delimitados os fatos controvertidos e quais foram invertidos o ônus probante, para que a parte saiba quais são os fatos que precisam ser provados e também para que seja possível verificar se efetivamente há razões que justifiquem que a produção dessa prova seja invertida”.

Alega que
“A especificação também é importante para que se verifique que a prova da devida destinação dos recursos foi feita através da juntada aos autos das prestações de contas feitas pelo Município corréu (ID 22482147, p. 57 -77, ID 22481563, ID 26517009, p. 20 -24, ID 26517013, p. 1 -15, ID 26517016, p. 1 -13). A inversão sobre a inversão do ônus da prova deve avaliar que a parte não pode ser compelida a provar a validade da prova por ela já apresentada. Como o agravante alega que a prestação de contas apresentada não está correta, cabe a ela provar os supostos vícios, não podendo ser invertida essa prova”.

Assevera que
“a presente ação não envolve pedido de reparação de dano ambiental (discute-se cumprimento de um Termo de Convênio), e, demais disso, não foi apontado qual o fato a ser provado (qual o dano ambiental e qual a conduta da agravante submetidos à inversão do ônus probatório)”.

Como consignado no
decisum
que atribuiu o efeito suspensivo ao recurso, há plausibilidade nos argumentos trazidos pela agravante no sentido de que os impactos causados pela mesma seriam de ordem socioeconômica.

Os programas citados pelo Ministério Público na exordial da ação civil pública resumem-se em infraestrutura e equipamentos sociais, apoio à reinserção e fomento das atividades econômicas locais, apoio à revitalização e incremento da atividade de turismo e controle e prevenção de doenças.

A priori
, os programas listados se referem a impactos de ordem socioeconômica, não havendo no presente instrumento qualquer notícia de omissão em relação à recorrente na questão da degradação ambiental a justificar a inversão do ônus da prova.

Com essas considerações, DOU PROVIMENTO ao recurso interposto para reformar a decisão agravada e, consequentemente, indeferir o pleito de inversão do ônus da prova.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1o VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2o VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EM 1o. DE JUNHO DE 2021:

APÓS O VOTO DA RELATORA NO SENTIDO DE DAR PROVIMENTO AO RECURSO, PEDIU VISTA O 1o. VOGAL. O 2o. VOGAL AGUARDA.

SESSÃO DE 15 DE MARÇO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1o VOGAL)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO
ajuizou a
Ação Civil Pública de Responsabilidade por Danos Causados ao Meio Ambiente c/c Obrigação de Fazer, e Indenizar os Danos Causados no 1003509-54.2019.8.11.0007
em face do Município de Alta Floresta, Asiel Bezerra de Araújo (Prefeito Municipal de Alta Floresta) e da Empresa de Energia São Manoel S/A. visando a responsabilização dos requeridos por suposto descumprimento de termo de convênio firmado entre as partes em decorrência dos impactos causados pela instalação de uma usina hidrelétrica no Rio Teles Pires, entre a divisa dos Estados de Mato Grosso e Pará.

Na peça inicial da ação coletiva
o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO
narra que
dentre os programas para prevenir os impactos ambientais e socioeconômicos estavam presentes os seguintes: a) P31: Programa de reforço à infraestrutura e equipamentos sociais; b) P32: Programa de apoio à reinserção e fomento das atividades econômicas locais; c) P33: Programa de apoios à revitalização e incremento da atividade de turismo; d) P34: Programa de Controle e Prevenção de Doenças; e) Plano de Ação e Controle da Malária – PACM.

Expõe que embora tenha ficado estabelecido no convênio o repasse de
financeiros da
EMPRESA DE ENERGIA SAO MANOEL S.A.
ao MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA/MT, no valor de
R$ 7.000.000,00 (valor total do convênio) para fim de cumprimento dos programas socioeconômico e ambiental, não foi estabelecido a forma e utilização dessas verbas,

Argui que o
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA não comprovou efetivamente a destinação dos recursos, motivo pelo qual, se
a pela concessão de tutela específica, a fim de que fosse bloqueado das contas do gestor e da Empresa de Energia valor correspondente a R$ 7.000.000,00 (valor total do convênio), para imediata execução dos programas socioeconômicos previstos no PBA da UHE São Manoel, bem como a inversão do ônus da prova por se tratar de demanda ambiental.

O juízo
a quo
indeferiu o pedido de bloqueio de valores, porém acolheu o pedido de inversão do ônus da prova, por se tratar de demanda ambiental, motivando a interposição do vertente recurso.

A eminente Relatora, Exma.
Desa. Maria Aparecida Ribeiro
votou no sentido de
dar provimento ao recurso
, p
ara reformar a decisão objurgada, indeferindo
o pleito de inversão do ônus da prova.

Para melhor exame da questão, pedi vista dos autos.

Pois bem. Em relação ao ônus da prova sabe-se que nos termos do artigo 373, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor
o ônus de provar o fato constitutivo do direito alegado na exordial, já ao réu, compete demonstrar a
existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”.

No entanto, nos casos em que o Ministério Público ajuíza ação civil pública que a ação visa apurar dano contra o meio ambiente e existe
indícios da suposta degradação ambiental, a jurisprudência tem admitido a inversão do ônus da prova, como cito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DEGRADAÇÃO DO MEIO AMBIENTE – DECISÃO DE SANEAMENTO DO PROCESSO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – CABIMENTO – SÚMULA 618 DO STJ – RECURSO DESPROVIDO. 1. Segundo entendimento sedimentado no verbete n. 618 do STJ, “a inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental”. 2.
Cabível, na hipótese, a inversão do ônus da prova competindo a quem supostamente promoveu o dano ambiental contrapor os documentos apresentados pelo Ministério Público, a fim de demonstrar a inexistência de dano ao meio ambiente
”.
(TJMT - N.U 1013073-44.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/03/2021, Publicado no DJE 22/03/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO CIVIL PÚBLICA — TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA — PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE DEGRADAÇÃO DE ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL — ADOÇÃO DE MEDIDAS PARA FAZER CESSAR O DANO CAUSADO AO MEIO AMBIENTE — NECESSIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA — VERBETE No 618 DA SÚMULA DA JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA — POSSIBILIDADE. Presentes indícios suficientes da degradação de área de preservação permanente, possível o deferimento de tutela provisória de urgência com a finalidade de fazer cessá-la. Cabível a inversão do ônus da prova em matéria de dano ambiental, a teor do verbete no 618 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça. Recurso não provido”.
(TJMT - N.U 1000544-41.2020.8.11.9005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/11/2021, Publicado no DJE 06/12/2021)

A matéria encontra-se, inclusive, sumulada perante o Superior Tribunal de Justiça:

“Súmula 618 do STJ. A inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental”.

Ocorre, todavia, que, pela leitura da petição inicial, é possível constatar que na hipótese, o objetivo da ação não é a reparação de suposto dano causado ao meio ambiente, mas apenas verificar de se os valores referentes aos Programas
Socioeconômicos, exigidos como condição para
instalação da Usina Hidrelétrica São Manoel no rio Teles Pires, pagos
pela
EMPRESA DE ENERGIA SAO MANOEL S.A.
ao MUNICÍPIO de
ALTA FLORESTA, de fato foram utilizados para a finalidade que foram estabelecidos, que é a criação de programas relativos à
infraestrutura e equipamentos sociais, apoio à reinserção e fomento das atividades econômicas locais, apoio à revitalização e incremento da atividade de turismo e controle e prevenção de doenças.

Outrossim, se os recursos para implementação dos programas foram repassados para o MUNICÍPIO de
ALTA FLORESTA, tenho, por ora, que não competiria a pessoa jurídica EMPRESA DE ENERGIA SAO MANOEL S.A. demonstra como foram aplicados os respectivos valores.

Com efeito, diante da inexistência de notícia pela parte autora em relação a possível degradação ambiental praticada pela ora recorrente, bem como pelo fato da destinação do recurso ser de responsabilidade do Ente Municipal que o recebeu, entendo, não ser possível, por ora, a concessão da inversão do ônus da prova pleiteado na exordial.

Diante do exposto, acompanho integralmente o voto da eminente Relatora
Desa. Maria Aparecida Ribeiro
, para
dar provimento ao recurso de agravo de instrumento
, no sentido de
reformar a decisão objurgada, indeferindo
o pleito de inversão do ônus da prova.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2o VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

EM 15 DE MARÇO DE 2022:

A UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2022